Tribunal: TJMT
Processo: 1003016-97.2021.8.11.0010
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Processo: 1003016-97.2021.8.11.0010
Origem: 2a VARA DE JACIARA – declínio de competência
Recorrente: MUNICIPIO DE JACIARA
Recorrida: 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO, CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA – ME
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 04 de março de 2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERDA REMUNERATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu o direito da parte recorrida em receber os valores inadimplidos, uma vez que comprovada a entrega da mercadoria objeto da cobrança.
2. O município recorre da sentença alegando em suma que os documentos apresentados com a impugnação não poderiam ser recebidos e ainda, que não teria sido comprovado o empenho da dívida discutida.
3. A presente demanda trata de ação de cobrança, ajuizada pela parte recorrida sob o fundamento de que, teriam sido vendidos bens de consumo – materiais de construção e que após a emissão da nota fiscal e entrega dos itens, não houve o devido pagamento pela parte recorrente.
4. Cumpre registrar que venda dos itens restou comprovada (id. 141130913), a entrega foi demonstrada no id. 141130914 e ainda, foi apresentado o pregão da licitação realizada (id. 141130912).
5. Logo, no caso em tela, a parte autora desincumbiu com o ônus que lhe atribuído no inciso I do art. 373 do CPC e, de outro lado, a parte recorrente não demonstrou a existência de motivo impeditivo, modificativo ou extintivo de direito.
6. A realização do procedimento de pagamento, como a emissão da nota de empenho é procedimento administrativo e a sua ausência não é motivo ensejar pata o inadimplemento praticado pela recorrente.
7. Desse modo, não tendo sido comprovada a existência do pagamento, contrapartida pela entrega da mercadoria adquirida pelo município, a sentença proferida deve ser mantida em sua integralidade.
8. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
9. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
10. Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), do valor da condenação.
É como voto.
Juiz Aristeu Dias Batista Vilella
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003016-97.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE), 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO, CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 04.347.124/0001-07 (RECORRIDO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024